Tribunal: TJSP
Processo: 1036011-96.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Ação de execução de título extrajudicial. Recursos de agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas em ação conexa que foram distribuídos anteriormente à 35a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada à Câmara que primeiro conheceu da causa, ainda que não apreciado o mérito. Inteligência do art. 105 e § 1o do Regimento Interno deste Eg.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Ação de execução de título extrajudicial. Recursos de agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas em ação conexa que foram distribuídos anteriormente à 35a Câmara de Direito Privado. Prevenção configurada à Câmara que primeiro conheceu da causa, ainda que não apreciado o mérito. Inteligência do art. 105 e § 1o do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 35a Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.